Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA. EMENDAS À INICIAL. ALTERAÇÃO. VALOR ECONÔMICO ATRIBUÍDO. RELATÓRIO. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Havendo alteração do valor dado à causa em emenda à Inicial apresentada pelo autor da ação, deve este ser o considerado para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que, por erro material, tenha constado no relatório da Sentença o valor econômico anteriormente atribuído.
2. Recurso conhecido e provido.